Tribunal: TJBA
Processo: 8060158-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060158-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIS PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUÍS PEREIRA DE JESUS contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer. O agravante buscava a condenação da operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. a custear integralmente cirurgia de coluna lombar e os materiais indispensáveis ao procedimento, ante quadro clínico de espondilose e anterolistese com dor crônica.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa parcial de cobertura por plano de saúde, que autorizou o procedimento cirúrgico principal, mas recusou-se a fornecer materiais e procedimentos acessórios prescritos pelo médico assistente. Avalia-se, ainda, a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, impõe interpretação pró-consumidor e cobertura eficaz do tratamento.

A negativa parcial de cobertura — ainda que autorizando a cirurgia — compromete sua efetivação ao recusar OPMEs e procedimentos essenciais, o que configura conduta abusiva.

A escolha do tratamento adequado é prerrogativa do médico assistente, não podendo ser substituída por junta médica da operadora.

A ANS, pela RN nº 424/2017, admite fornecimento de material equivalente, mas exige compatibilidade técnica, não evidenciada no caso.

A documentação médica comprova gravidade da doença e necessidade urgente da intervenção.

A manutenção de dor crônica incapacitante e o risco de progressão da doença justificam o perigo de dano e reforçam a urgência.

A concessão da tutela provisória deve ser confirmada para evitar reversão do tratamento autorizado por decisão precária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa parcial de cobertura de plano de saúde que autoriza o procedimento principal, mas recusa materiais e procedimentos acessórios prescritos pelo médico assistente, comprometendo a eficácia do tratamento. 2. A prescrição fundamentada do profissional que acompanha o paciente prevalece sobre parecer de junta médica da operadora, salvo comprovação de risco ou ineficácia. 3. A manutenção de dor crônica e o risco de agravamento da patologia caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I e III; 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG; TJ-SP, AI 2307333-56.2024.8.26.0000; TJ-BA, AI 8019751-16.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8060158-93.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOSE LUIS PEREIRA DE JESUS
e Agravada
,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA